Tribunal: STF
Processo: RE 1594423
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA. ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA E NECESSIDADE DO TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MULTA DIÁRIA FIXADA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição Federal de 1988). 2. A intervenção do Judiciário voltada para garantir a prestação de direitos sociais, como a tutela do direito à saúde com a determinação de distribuição de medicamentos, não viola o princípio da separação dos poderes, sem prejuízo da constatação de que a atuação do Estado-juiz deve ser pautada pela prudência e moderação, limitando-se a garantir a implementação de um direito fundamental posto em risco em decorrência da omissão ou ineficiência estatal. 3. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada como justificativa para a inércia governamental no adimplemento de uma prestação positiva imposta ao poder público pela Constituição Federal, como é o caso do fornecimento de fármacos, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional. Na mesma linha, a cláusula da reserva do possível se ressente de higidez diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, ao que se agrega sua insubsistência nas hipóteses em que o poder público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação. Precedentes do STF. 4. A existência de laudo médico informando que a paciente é portadora da enfermidade e que a cirurgia pleiteada é essencial para sua sobrevivência, impõe a concessão do tratamento. 5. Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma equitativa, considerando-se que a demanda versa sobre direitos inerentes à saúde possuindo valor econômico inestimável .6. "No que tange à imposição de multa em desfavor da Fazenda Pública, o entendimento jurisprudencial do egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Codex Processual, entre outras medidas coercitivas, atribuiu ao juiz a faculdade de impor multa cominatória (astreinte) em desfavor do devedor (ainda que se trate da Fazenda Pública), tendo por escopo inibir o descumprimento das obrigações de fazer ou não fazer (fungíveis ou infungíveis) ou de entregar coisa, sendo certo que a aludida pena pecuniária incide a partir da ciência do obrigado e da sua recalcitrância. (...) Contudo, ainda que, na espécie, seja devida a multa fixada, seu valor deve ser reduzido, eis que, de fato, afigura-se exacerbado o quantum estabelecido no decisum que deferiu a antecipação da tutela, o que permite, em nome do princípio da razoabilidade, a redução do valor da multa diária, para o importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia de atraso." (AC 0003834-19.2014.4.01.3601, Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, PJe 16/07/2021) 7. Apelação da União a que se nega provimento. 8. Remessa necessária, tida por interposta, a que se dá parcial provimento para reformar a sentença tão somente para reduzir os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 69.350,00 – sessenta e nove mil trezentos e cinquenta reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pro rata, bem como para reduzir a multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento injustificado da obrigação imposta (doc. 13, p. 10).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, violação dos arts. 196 e 198, caput e I, da mesma Carta, sob o argumento de que não está obrigada a fornecer tratamento de alto custo que não consta nos protocolos e diretrizes do Sistema Único de Saúde — SUS.

Ademais, alega que:

A Lei n° 8.080/90 regulamentou o texto constitucional, detalhando as atribuições de cada ente da federação em relação ao SUS. Conforme se extrai dos arts. 15, 16, 17, 18, 24 e seguintes da referida Lei, a União foi incumbida somente da coordenação e formulação de políticas e de normas, não lhe competindo a execução direta de serviços de saúde ao cidadão” (doc. 26, p. 8).

Em razão do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Na sequência, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região recusou-se a se retratar e admitiu o recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode se mostrar indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Desse modo, a regra contida no art. 196 da Constituição, a despeito de seu caráter programático, não exime o Estado do dever de assegurar aos cidadãos os meios necessários ao gozo do direito à saúde. Nesse passo, assentou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que é solidária a obrigação dos entes da Federação de promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tal como, na hipótese em análise, a realização de cirurgia. Essa jurisprudência foi reafirmada no julgamento do RE 855.178 RG/SE (Tema 793), da relatoria do Ministro Luiz Fux, em acórdão assim ementado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

No caso em análise — para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário acerca da responsabilidade da União pela realização da cirurgia requerida nestes autos e sobre a necessidade de direcionamento da prestação de saúde ao ente federativo competente —, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:

Ementa:  AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. I — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. III — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.550.740 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEMANDA QUE PODE SER PROPOSTA EM DESFAVOR DE QUALQUER DOS ENTES FEDERATIVOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA RG Nº 793. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DE PODERES. TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR . REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Voto pelo qual se nega provimento a agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve acórdão, o qual reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados pela garantia do direito à saúde e a necessidade de um procedimento cirúrgico de urgência. 2. O recorrente pleiteou a reforma do acórdão recorrido, buscando a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, que consistiam na autorização urgente e custeio de cirurgia em rede pública ou privada. 3. O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, pela qual se concluiu pela real necessidade do procedimento médico vindicado, sob risco de graves prejuízos à saúde da parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados; (ii) estabelecer se é admissível o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário para contestar a necessidade de um procedimento médico; e (iii) analisar se a imposição judicial de obrigações para a realização de direitos fundamentais viola a reserva do possível ou o princípio da separação de poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. O acórdão do Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade solidária entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para assegurar o direito à saúde, está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema RG nº 793. 7. A conclusão diversa daquela consignada pelo Tribunal de origem, sobre a necessidade do procedimento médico, demandaria o reexame de fatos e provas, providência inadmissível em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 8. O Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de direitos fundamentais, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos Poderes, conforme o Tema RG nº 698. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.579.263 AgR/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/4/2026 — grifei).

Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234, “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (RE 1.559.008 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/10/2025 — grifei).

Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e verba 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.538.056 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 4/6/2025 — grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.508.627 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 — grifei).

No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.590.322/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16/3/2026; ARE 1.469.805/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 6/12/2023; ARE 1.560.934/GO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 31/7/2025; ARE 1.396.853/GO, Rel. Min. André Mendonça, DJe 3/8/2023; RE 1.504.592/SC, da minha relatoria, DJe 5/6/2025; e ARE 1.539.568/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/3/2025.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título em desfavor da recorrente, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator